Tribunal: TJDFT
Processo: 0036386-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036386-98.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR DO EXÉRCITO. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INVALIDEZ PARCIAL E DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES LABORATIVAS DO EXÉRCITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENSURAÇAO DE ACORDO COM O PREVISTO NA APÓLICE. CONSIDERAÇÃO DO GRAU DA INCAPACIDADE CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC). 2. As lesões sofridas pelo apelante durante o exercício de suas atividades funcionais, reconhecidas como acidente de trabalho em processo judicial, causaram sua incapacidade definitiva para o serviço militar e, por conseguinte, deram ensejo ao recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez por acidente, conforme cobertura contratualmente prevista. 3. O laudo pericial produzido em juízo indica que o segurado apelante apresenta, em decorrência do acidente de trabalho, invalidez permanente parcial dos membros inferiores, de modo que a indenização deverá ser calculada proporcionalmente ao grau de extensão da aludida invalidez, nos termos expressamente previstos no contrato de seguro celebrado entre as partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I e 54, §4o todos do CDC e 760 do Código Civil, por ofensa ao princípio da informação. Aduz que as cláusulas da apólice do seguro não podem limitar o valor da indenização às percentagens estabelecidas na tabela da SUSEP, pois afrontam a ideia de boa-fé objetiva e coloca o consumidor em situação de inadmissível desvantagem. Pugna, assim, pela concessão da integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente a cobertura de invalidez por acidente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I e 54, §4o todos do CDC e 760 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 06/04/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030